Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-87.2023.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003552-87.2023.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAGNO JUNIOR CARAFINI - CPF: 005.849.360-36 (AGRAVANTE), MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), MARISSOL RIVERA IRINEU - CPF: 001.453.891-11 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (AGRAVADO), DINALVA DA SILVA CARDOSO - CPF: 861.939.969-15 (AGRAVADO), GUILHERME AUGUSTO DO PRADO FISCHER - CPF: 074.929.339-08 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINE CARDOSO - CPF: 069.928.339-60 (AGRAVADO), ERNANDO CARDOSO JUNIOR - CPF: 069.750.999-01 (AGRAVADO), LARISSA BERNARDO CARDOSO - CPF: 067.145.759-47 (AGRAVADO), COLUNA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 26.678.357/0001-17 (AGRAVADO), KABEV AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 43.072.683/0001-03 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL EM LARGA ESCALA. PATRIMÔNIO ELEVADO E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ENDIVIDAMENTO EMPRESARIAL QUE NÃO CONFIGURA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 485, §7º, DO CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO. ATO ORDINATÓRIO DE REMESSA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. O agravante sustenta crise de liquidez, com protestos, bloqueios judiciais e elevado endividamento, a impedir o pagamento do preparo aproximado de R$ 120.000,00. Alega, ainda, erro procedimental pela ausência de juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC, bem como violação à reserva de jurisdição em razão da remessa dos autos ao Tribunal por ato ordinatório da serventia. Requer o deferimento integral ou parcial da gratuidade, o parcelamento ou diferimento do preparo, e o reconhecimento do alegado vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio, da atividade econômica exercida e do alegado endividamento; (
ii
) estabelecer se a ausência de juízo de retratação e a remessa dos autos ao Tribunal por ato ordinatório configuram erro procedimental ou usurpação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça destina-se a assegurar acesso à jurisdição aos efetivamente hipossuficientes, não alcançando quem possui patrimônio e renda significativos, nos termos do art. 98 do CPC.

O agravante declara patrimônio superior a R$ 19 milhões, exerce atividade rural em mais de 1.000 hectares e informa receita bruta anual superior a R$ 23 milhões, o que evidencia capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

A movimentação bancária demonstra fluxo financeiro expressivo e recorrente, incompatível com a alegada incapacidade estrutural de pagamento do preparo.

O elevado endividamento, inclusive com protestos e bloqueios, caracteriza estratégia de alavancagem típica da atividade empresarial rural, não configurando, por si só, hipossuficiência jurídica.

O juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC constitui faculdade do magistrado, não etapa obrigatória do procedimento recursal.

A remessa dos autos ao Tribunal pela serventia configura ato ordinatório de natureza administrativa, nos termos do art. 152, VI, do CPC, sem conteúdo decisório ou violação à reserva de jurisdição.

A inexistência de citação dos requeridos e a natureza da sentença extintiva sem resolução de mérito afastam a necessidade de retratação, inexistindo prejuízo processual ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de hipossuficiência, considerada a capacidade econômica global do requerente, abrangendo patrimônio, renda, atividade empresarial e movimentação financeira.

O elevado endividamento empresarial, por si só, não caracteriza incapacidade para arcar com custas processuais quando evidenciada expressiva capacidade patrimonial e econômica.

O juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC constitui faculdade do magistrado, não etapa obrigatória do procedimento recursal.

A remessa dos autos ao Tribunal por ato ordinatório da serventia, sem conteúdo decisório, não configura usurpação de competência nem violação à reserva de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, XIV; CPC,
arts
. 98, 152, VI, 485, §7º, e 1.021 e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1003552-87.2023.8.11.0059

MAGNO JUNIOR CARAFINI
x

COLUNA COMERCIO DE CEREAIS LTDA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por MAGNO JUNIOR CARAFINI contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelaçã
o.

O agravante alega, em síntese, que sua situação financeira atual, apesar de possuir patrimônio significativo, caracteriza-se por severa crise de liquidez, com protestos, bloqueios judiciais e endividamento que impossibilitam o pagamento do preparo recursal (aproximadamente R$ 120.000,00).

Aduz que houve erro de procedimento no primeiro grau, consistente na supressão do juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC, pois a serventia, por ato ordinatório, remeteu os autos diretamente ao Tribunal sem submeter o pedido de retratação à conclusão do magistrado.

Sustenta que o indeferimento da gratuidade e a exigência de preparo imediato, sob pena de não conhecimento do recurso, configuram obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, considerando sua atual crise de liquidez, comprovada por extratos bancários, certidão de protestos e declarações de imposto de renda.

Argumenta que a remessa dos autos ao Tribunal por ato ordinatório da serventia, sem prévia conclusão ao magistrado para juízo de retratação, violou a reserva de jurisdição (art. 93, XIV, da CF) e usurpou competência do juiz, causando-lhe prejuízo concreto ao expô-lo ao risco de deserção.

Requer a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, conceder gratuidade parcial, diferimento ou parcelamento do preparo, bem como reconhecer o erro procedimental e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fu
ndamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado
.

No caso,
o agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada analisou detidamente a documentação apresentada pelo agravante e concluiu, com base em elementos objetivos, pela ausência de hipossuficiência para fins de conces
são da gratuidade de justiça.

Conforme consignado na decisão, o agravante declarou à Receita Federal patrimônio total de R$5.753.731,59, além de bens vinculados à atividade rural no valor de R$ 13.981.310,50, incluindo colheitadeiras, plantadeiras, tratores e implementos agrícolas de alto valor. Exerce atividade rural em larga escala, em mais de 1.000 hectares, tendo declarado receita bruta da atividade rural no montante de R$ 23.462.714,85 no ano-calendário 2024.

Os extratos bancários demonstram movimentação financeira expressiva e recorrente, com recebimentos superiores a R$ 30.000,00 via PIX, saques de R$ 6.000,00 e pagamentos diversos superiores a R$ 20.000,00, apenas no período de setembro a outubro de 2025.

O endividamento elevado (R$ 29,5 milhões) não configura hipossuficiência, mas sim opção empresarial de alavancagem financeira, típica do agronegócio em larga escala, que utiliza crédito rural para financiamento de safras e aquisição de maquinário. A existência de protestos, bloqueios judiciais e utilização de limite de crédito rotativo não altera essa conclusão, pois tais elementos decorrem da própria dinâmica de endividamento empresarial, e não de incapacidade estrutural de arcar com despesas processuais.

A análise da capacidade contributiva não se limita à renda pessoal, devendo considerar o patrimônio, a atividade empresarial, a movimentação financeira e o contexto econômico
global do requerente. No caso, a receita bruta da atividade rural (R$ 23.462.714,85) e o patrimônio declarado (superior a R$ 19 milhões) demonstram, inequivocamente, que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais, ainda que mediante planejamento financeiro ou renegociação de dívidas.

Com efeito, a
gratuidade de justiça não se destina a isentar de custas aqueles que possuem patrimônio e renda significativos, mas sim a garantir acesso à jurisdição aos efetivamente hipossuficientes, que não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Quanto à alegação de erro procedimental, também não assiste razão ao agravante.

O art. 485, §7º, do CPC estabelece: "
Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se
". A norma confere ao magistrado a faculdade de se retratar, não constituindo etapa obrigatória ou vinculante do procedimento recursal. Trata-se de juízo discricionário do julgador de primeiro grau, que pode ou não o exercer.

No caso concreto, a ausência de citação dos requeridos torna ainda mais evidente a desnecessidade do juízo de retratação, uma vez que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito justamente pela ausência de pressuposto processual de validade, em momento anterior à formação da relação processual triangular.

Nesse contexto, a remessa imediata dos autos ao Tribunal, determinada pela serventia de origem, não configura supressão de etapa obrigatória, mas sim regular impulsionamento processual, compatível com a natureza da decisão recorrida e com a ausência de elementos que justificassem o exercício da retratação.

A alegação de que o ato de remessa teria sido praticado por servidor, com usurpação de competência jurisdicional, não se sustenta. O encaminhamento dos autos ao Tribunal constitui ato meramente ordinatório, de natureza administrativa, previsto no art. 152, VI, do CPC, não havendo qualquer conteúdo decisório a ser reservado ao magistrado.

Ademais, o próprio agravante, em petição anterior (Id. 342631354), reconheceu expressamente que a via dos embargos de declaração não seria adequada para a discussão da matéria, tendo optado por formular "
pedido de chamamento do feito à ordem
" como instrumento autônomo. Tal reconhecimento reforça a conclusão de que não há vício procedimental a ser sanado.

Por fim, cumpre ressaltar que o CPC concentrou a admissibilidade recursal no Tribunal, mas preservou hipóteses específicas de retratação como técnica
de do
pronunciamento judicial. No entanto, essa faculdade de
autocontrole
de
ve
ser exercida quando houver elementos que justifiquem a revisão da decisão pelo próprio prolator, o que não se verifica no caso concreto, considerando a natureza da sentença extintiva e a ausência de citação dos requeridos.

Então, sem que tenha o
apelante
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece

i
ncólume

a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026